Tribunal: TJBA
Processo: 8004121-18.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004121-18.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA Advogado(s): LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LAURO DE FREITAS LTDA Advogado(s):LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO MARCO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. APLICAÇÃO TÉCNICA DOS ARTIGOS 362 DA SÚMULA DO STJ E 405 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de complicação em procedimento odontológico, majorando a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 e condenando ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 29.116,26. A insurgência recursal concentra-se especificamente na alegada contradição quanto ao marco temporal para incidência de juros de mora (citação) e correção monetária (arbitramento) sobre a indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao fixar a correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, sustentando a embargante que ambos os institutos deveriam ter o mesmo marco temporal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que a contradição passível de correção é aquela que se verifica entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes do próprio julgado. 4. Inexiste a alegada contradição, uma vez que correção monetária e juros de mora são institutos jurídicos distintos, com finalidades e regimes jurídicos próprios, não configurando incoerência a aplicação de marcos temporais diversos para cada instituto. 5. A correção monetária tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, incidindo desde a data do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ, pois é a partir desse momento que se tem um valor determinado passível de sofrer os efeitos da desvalorização monetária. 6. Os juros de mora constituem sanção pecuniária aplicada ao devedor inadimplente, tendo natureza essencialmente punitiva, incidindo desde a citação inicial quando se tratar de obrigação ilíquida decorrente de responsabilidade civil contratual, conforme artigo 405 do Código Civil. 7. A distinção temporal entre os marcos de incidência da correção monetária e dos juros de mora não configura contradição, mas sim aplicação técnica de institutos jurídicos diversos, observando as especificidades de cada instituto e suas respectivas finalidades. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. A aplicação de marcos temporais distintos para incidência de correção monetária (arbitramento) e juros de mora (citação) em condenação por danos morais não configura contradição, mas sim aplicação técnica de institutos jurídicos diversos com finalidades específicas. 2. A correção monetária incide desde o arbitramento da indenização por danos morais, conforme Súmula 362 do STJ, enquanto os juros de mora incidem desde a citação em se tratando de responsabilidade civil contratual com obrigação ilíquida, nos termos do art. 405 do Código Civil.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 405; Súmula 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1728093/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004121-18.2024.8.05.0150, em que figura como Embargante Centro Odontológico Vamos Sorrir Lauro de Freitas Ltda e Embargado Leonardo Simplicio Gonçalves da Cunha, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator